Tribunal: TJDFT
Processo: 0719781-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO À PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO. DECISÃO REFORMADA.

1 Agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que indeferiu progressão para o regime aberto, argumentando que o agravante não preenche requisito temporal.

2 À época da decisão que negou o benefício o reeducando não preenchia o requisito objetivo para a progressão, pois a data para alcançá-la estava fora do prazo estipulado no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, que foi prorrogado até 16/09/2020. Todavia, hoje faltam menos de cento e vinte dias para o cumprimento do requisito objetivo, sendo razoável que faça jus à progressão antecipada para o regime aberto, no contexto excepcional de evitar a propagação da doença, bem como preservar a saúde das pessoas encarceradas

3 Agravo provido.